Tribunal: CARF
Processo: 10855.723293/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723293/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.204 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
ANTONIO JOSE AYUB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento integral.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 39 a 44), referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723293/2012-41
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723293/2012-41

Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 4.682,08
Multa de Ofício (passível de redução)

3.511,56
Juros de Mora (calculado até 31/06/2012)

1.986,60
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)

0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros e Mora (calculado até 31/06/2012)

0,00
Total do Crédito Tributário

10.180,24
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública– glosa de
dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007.
Valor: R$ 22.350,00. Motivo da glosa: Falta de comprovação de ordem judicial e por
falta de comprovação dos efetivos pagamentos.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/07, em 06/07/2012, acompanhada de
documentos, alegando que o processo de ação de alimentos que determinou o
pagamento de pensão alimentícia a seus netos estava arquivado em Jundiaí, razão pela
qual solicitou dilação de prazo, somente agora conseguindo cópia dos documentos.
Solicita juntada da sentença judicial, com base no art. 15 do Decreto no 70.235/72.
Entende não ter havido o fato gerador da penalidade imposta, o que torna insubsistente
o lançamento do crédito e juros e multa. Transcreve Jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Requer:
-Juntada da sentença judicial;
- Cancelamento da notificação;
-Juntada da procuração;
-e liberação de sua restituição
Peticiona às fls. 53/54 solicitando esclarecimentos quanto ao aviso de cobrança
recebido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICABILIDADE.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723293/2012-41

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) suspensão da exigibilidade do crédito;
b) requer seja revisado o lançamento do crédito tributário (R$ 10.180,24), tendo
em vista a comprovação pelo mesmo de que suas deduções são todas devidas e legais a teor do
que dispõe a legislação tributária de IRPF e o princípio da busca da verdade material e o artigo
5o, inciso. LV da Constituição Federal, pois, pela comprovação já constante nos autos e reiterada
nesta oportunidade, verifica-se que não ocorreu o fato gerador;
c) seja determinado o cancelamento das glosas efetivadas pelo Ministério da
Fazenda, as quais são ilegais e arbitrárias a teor de todo o exposto neste Recurso e liberada a
restituição devida ao mesmo,
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento de pensão alimentícia.
O recorrente apresenta cópias de demonstrativo de depósito eletrônico em boca do
caixa (fls. 84/87) para transferência em dinheiro (envelope), porém tais documentos são
condicionados à validação de seu conteúdo pela agência bancária, razão pela qual não gozam de
presunção absoluta de comprovação de pagamento em favor de seus filhos, por meio de conta
bancária de Maria de Lurdes Gattaz. Tais documentos, desacompanhados de elementos
comprobatórios do recebimento efetivo em favor da varoa, não tornam indene de dúvidas o
efetivo pagamento da pensão alimentícia em comento.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de pensão alimentícia.
O contribuinte, em sua defesa, afirma que apresenta a sentença judicial que determinou
o pagamento da pensão alimentícia a seus netos.
Vejamos o que dispõe o inciso II do artigo 4o da Lei n.o 9.250 de 26/12/1995 e o artigo
78 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999:
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723293/2012-41

II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias efetivamente pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente, ou escritura pública, ou seja, somente o valor
estipulado em juízo ou por escritura pública está sujeito à dedução na apuração da base
de cálculo do Imposto de Renda.
O contribuinte em sua defesa apresenta sentença judicial (fls. 11/21) condenando ele e
sua esposa a pagar pensão alimentícia aos seus netos no importe de 17 salários mínimos
para os meses de janeiro a novembro e 34 salários mínimos no mês de dezembro. No
entanto, não anexa aos autos comprovação do efetivo pagamento dessa pensão.
Dessa forma, não existindo nos autos outros documentos que comprovem o efetivo
valor pago pelo contribuinte de pensão alimentícia a seus netos, é de se manter a glosa.
Nos termos do Art. 15 do Decreto 70.235/72 – Processo Administrativo Fiscal (PAF), a
impugnação formalizada deverá estar instruída com os documentos em que se
fundamentar. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art. 16, está disposto
que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentar,
com as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, no entanto, não o fez.
Quanto ao pedido de exclusão da multa de ofício e juros moratórios, frisa-se que uma
vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela autoridade
fiscal e mantido pela autoridade julgadora somente pode ser satisfeito com os encargos
do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99).
Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação da multa de
ofício e a dos juros à taxa SELIC, cujo lançamento foi formalizado através da
Notificação em causa.
É de se ressaltar, ao final, quanto ao esclarecimento solicitado pelo contribuinte sobre o
aviso de cobrança, que tal documento refere-se ao exercício de 2009 –processo de
numero no 10855.72394/2012-96. A presente notificação refere-se a exercício de 2008.
No entanto, cumpre esclarecer que conforme disposto no inciso III, art. 151, do CTN, as
reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Conforme extrato do
processo às fls. 50, verifica-se que a situação do presente processo, como a do processo
exercício 2009 é “suspenso – julgamento da impugnação”, atendendo, assim, ao que
determina a legislação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.723293/2012-41

Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 96
DF CARF MF
Original